Tribunal: TJSP
Processo: 0139327-54.2007.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
r Estadual no. 977/05 – Pretensão à extensão aos aposentados e pensionistas – Aplicabilidade imediata da Lei no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) – Adequação do V. Aresto para, quanto à incidência dos juros e da correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0139327-54.2007.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/11/2020; Data de Registro: 06/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/11/2020

Data de publicação:

06/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) instituída pela Lei Complementar Estadual no. 977/05 – Pretensão à extensão aos aposentados e pensionistas – Aplicabilidade imediata da Lei no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) instituída pela Lei Complementar Estadual no. 977/05 – Pretensão à extensão aos aposentados e pensionistas – Aplicabilidade imediata da Lei no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) – Adequação do V. Aresto para, quanto à incidência dos juros e da correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0139327-54.2007.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e MM. JUIZ DE DIREITO "EX
OFFICIO", são apelados JULIETA CAPELI DA SILVEIRA (E OUTROS(AS)),
IRMA APARECIDA CARRARO ALONSO, MARIA CRISTINA SCANDIUZZI
NEVES, APARECIDA DE MORAES MAROSTIGA, TERESA VIRGINIA
ZANOLLA DA ROCHA, LAURA DE SOUZA, BERENICE DE AMO SANCHES,
HARUMI NOGAMI KAWAMURA, MARLI BRABO POSCA, LOURDES
TEIXEIRA SILVA, DELZINA ESMERIA DE SOUZA FLORES, MARILVIA
BONFANTI RIBEIRO, MARIA EDINIR MORENO ZARDETTO, NEUSA
DALEFFI NOVAIS, EDMUNDO DE OLIVEIRA LEITE, NEUSA LEITE DE
OLIVEIRA, KANAE SATO, FATIMA VALERIO BEIRICO LOURENÇO GIL,
MARIA DA GRAÇA SILVA, MARIA JOSE CINQUE DE ROCCO, SONIA
KATIBIAN, ROSELI DE OLIVEIRA TONIETTI, DIVA PARDINI ORTONA,
DANIEL MANIAKAS, FRANKLIN WILLIAN BORGES SIMI, NILDE BRANCO
FERREIRA, TEREZINHA DE JESUS BARROS IZAZZETTI, SETSUKO
TAKARA MABUCHI, RITA CASSIA REGAZINI BUCHAIM e MARIA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
a revisão do julgado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 0139327-54.2007.8.26.0053 - Voto no. 33656 – São Paulo
2
VOTO No. 33656
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No. 0139327-54.2007.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: JULIETA CAPELI DA SILVEIRA E OUTROS
JUIZ PROLATOR: RÔMOLO RUSSO JÚNIOR
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Gratificação por Atividade de Magistério (GAM)
instituída pela Lei Complementar Estadual no. 977/05
Pretensão à extensão aos aposentados e pensionistas

Aplicabilidade imediata da Lei no. 11.960/09 aos processos
em curso Princípio do tempus regit actum Entendimento
consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp
1.205.946/SP - Consectários legais
Juros de mora e
correção monetária Lei no. 11.960/09 Tema no. 810 -
Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE
(Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) Adequação do V.
Aresto para, quanto à incidência dos juros e da correção
monetária, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE
(Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema
no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de
fls. 298/304, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação para
condenar a ré a conceder aos autores a Gratificação por Atividade de
Magistério (GAM), instituída pela Lei Complementar Estadual no.
977/05, desde a sua instituição e respeitada a prescrição quinquenal,
apostilando-se, bem como para condená-la a pagar todas as diferenças
em atraso, com correção desde o não regate, além de juros de mora da
citação (0,5% ao mês). Impôs os ônus sucumbenciais à ré, fixando os
honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o total que restar
apurado. Recorreu de ofício, declarando a natureza alimentar do crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 0139327-54.2007.8.26.0053 - Voto no. 33656 – São Paulo
3
A Fazenda do Estado de São Paulo apelou (fls. 306/316),
alegando, em síntese, que os autores não comprovaram o atendimento
dos requisitos das EC's 41/03 e 47/05 para o reconhecimento da paridade
remuneratória. A vantagem em tela é de natureza pro labore faciendo,
de maneira que não pode ser estendida aos inativos. A vantagem
instituída pela Lei Complementar no. 977/05 não tem caráter genérico,
mas é uma gratificação de serviço. O efetivo exercício é um pressuposto
para o recebimento da vantagem em discussão. Os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser revistos.
Houve resposta (fls. 320/341).
Diante do julgamento do mérito do REsp no. 1.492.221/PR,
Tema 905/STJ, DJe 30/10/19, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora
para que reaprecie a questão (vide fls. 531/533).
É o relatório.
A revisão do julgado merece acolhimento.
Inicialmente, conforme assentado pelo E. STJ no REsp no.
1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973 (Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
DJe 02.2.2012), o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação
conferida pela Lei no. 11.960/09, que trouxe novo regramento para a
atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, tem
aplicação imediata aos processos em curso, em consonância com o
princípio do tempus regit actum, visto se tratar de norma de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 0139327-54.2007.8.26.0053 - Voto no. 33656 – São Paulo
4
eminentemente processual, sem retroagir a período anterior à sua
vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no. 870.947/SE (Tema no. 810), em 20/09/17, pelo C.
STF, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado:
Tema no. 810.
(1) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, artigo 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09;
(2) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, artigo 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 0139327-54.2007.8.26.0053 - Voto no. 33656 – São Paulo
5
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina (Relator: Ministro Luiz Fux).
Em 20/11/17, houve a publicação do V. Acórdão citado
acima:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI No. 9.494/97 COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No. 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO
AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ARTIGO 5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ARTIGO 5o,
'CAPUT'). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o, 'caput'), no seu
núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 0139327-54.2007.8.26.0053 - Voto no. 33656 – São Paulo
6
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII) repugna o
disposto no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em
que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar
o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos,
exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870.947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
20/09/2017).
Quanto aos juros de mora, foi mantida a tese lançada por
ocasião da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, nos seguintes
termos:
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela
reafirmação da tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 0139327-54.2007.8.26.0053 - Voto no. 33656 – São Paulo
7
Federal e assim resumida”:
“1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações
oriundas de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
artigo 5o, 'caput');”
“2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os
critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, conforme dispõe o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no. 11.960/09”.
Em relação à modulação, impende consignar que o E. STJ,
reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-F da Lei no.
9.494/1997, com a redação atribuída pela Lei no. 11.960/09, após a
decisão do C. STF no recurso extraordinário sobredito (Tema 810),
assentou o entendimento de que é descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório, conforme se insere do trecho a seguir
transcrito:
“1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 0139327-54.2007.8.26.0053 - Voto no. 33656 – São Paulo
8
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório”.
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos).
Para evitar incidentes desnecessários, oportuno ressaltar que
o C. Supremo Tribunal Federal já decidiu que a “existência de
decisão de mérito fundamentada na sistemática da repercussão
geral autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo
tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma”
(RE
989.413
AgR-ED-ED/RS,
Ministra
Carmen Lúcia,
Tribunal Pleno, recurso julgado em 07 de novembro de 2017).
Seguem outros precedentes nessa linha de raciocínio: (1) AgR
612.375/DF - Ministro Dias Toffoli - DJe 04.09.2017; (2) ARE
930.647/PR - Ministro Roberto Barroso - DJe 11.04.2016.
Por conseguinte, é de rigor a readequação do V. Acórdão
em tela para: (a) seguir o entendimento do E. STJ quanto à
aplicabilidade imediata da Lei no. 11.960/09 aos processos em curso
(REsp 1.205.946/SP); (b) no que tange à incidência dos juros de mora e
da correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE
870.947/SE (Tema 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema
905).
É o que se decide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 0139327-54.2007.8.26.0053 - Voto no. 33656 – São Paulo
9
Posto isso, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..